Tribunal: TJBA
Processo: 8045167-83.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045167-83.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEXANDRE FIORANELI

Advogado(s)
:
ROBERTO LIMA FIGUEIREDO, ARIELLE BENASSI CEPERA PAPP

AGRAVADO: FREIDA KERTZMAN SZPORER e outros

Advogado(s)
:
LORENA AMORIM NASCIMENTO BERNARDINO, MARCO AURELIO DE CASTRO JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA PERTINENTE AO INDEFERIMENTO DA PREFACIAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO DO VALOR DAS CUSTAS INICIAIS DA DEMANDA, POR NÃO SE INCLUÍREM ENTRE AS RESTRITAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.015 DO CPC,
INAPLICÁVEL, IN CASU, A MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. NA

DEMANDA MOVIDA DESDE O ANO DE 2021, COM AUTORES IDOSOS (MAIS DE 80 ANOS) E DE SAÚDE FRÁGIL, ENCONTRA-SE JUSTIFICADA A ORDEM DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA ORAL (DEPOIMENTO DAS PARTES E TESTEMUNHAS), AUSENTE O SUPOSTO CERCEIO DE DEFESA. AÇÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA EM ERRO MÉDICO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA ORIGINÁRIA, CONSOANTE ART. 101, INCISO I, DO CDC. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 27, DO CDC).
IRRETOCÁVEL A DECISÃO RECORRIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8045167-83.2023.8.05.0000, em que figuram como agravante
ALEXANDRE FIORANELI
e agravados FREIDA KERTZMAN SZPORER e JACOB SZPORER
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do relatório e voto do Relatora.

Sala de sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador (a) de Justiça